Tribunal: TJDFT
Processo: 0736257-65.2020.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0736257-65.2020.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: LUANA GONCALVES LOPES, DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL, LUANA GONCALVES LOPES DESPACHO Manifestem-se as partes acerca da decisão da Turma de Uniformização de Jurisprudência, no prazo sucessivo de dez dias, a iniciar pela parte recorrente. Decorrido o prazo de ambas as partes, com ou sem manifestação, certifique-se e retornem os autos conclusos para inclusão em pauta. Brasília/DF, 22 de junho de 2021. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito